Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença provisória no 0729890-07.2019.8.07.0001, a qual homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 94391370, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante assinala, em síntese, que os cálculos homologados não levaram em consideração o abatimento previsto na Lei 8.088/90, os quais estariam devidamente comprovados nos autos. Ao final, requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna a complementação do laudo pericial. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para concessão da tutela recursal de urgência, demanda ao interessado comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do recurso. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque deve ser apurado pelo Colegiado, se, de fato, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, considerou todos os parâmetros do decreto sentencial liquidando, a fim de evitar prejuízo processual a ambas as partes. Forte nessas considerações, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora